Tribunal: TJES
Processo: 5030460-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030460-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros (2)
RECORRIDO: LETICIA LOPES DE VARGAS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AGÊNCIA DE VIAGENS E COMPANHIA AÉREA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS (R$ 6.684,76).

CONDENAÇÃO EM DANOS POR MORAIS (R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5030460-09.2022.8.08.0035

Recorrente: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

– VIAJANET (INCORPORADA PELA EMPRESA DECOLAR.COM LTDA)

Recorridos: LETICIA LOPES DE VARGAS e IVAN PIEROZZI JUNIOR

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 7189699).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
–
VIAJANET/ DECOLAR.COM LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva;
b)

que não houve falha na prestação dos serviços;
c)

que a parte recorrida tinha ciência acerca da disponibilização do crédito pela companhia aérea e o prazo de validade para utilização, além da incidência das tarifas em razão do cancelamento;

d)
culpa exclusiva da companhia aérea e ausência de responsabilidade da parte recorrente na situação em apreço;
e)
que a parte recorrida possuía crédito para utilização, de acordo com a legislação pertinente, não prosperando sua pretensão de reembolso;
f)
inexistência de dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, isto porque a agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, a parte recorrente não atuou apenas como intermediadora da venda da passagem, já que competia à mesma repassar ao consumidor (parte recorrida) todas as informações e intermediar todas as tratativas com a companhia aérea (tais como cancelamento, disponibilização de crédito e solicitação de reembolso), o que confirma a responsabilidade solidária da companhia aérea e da agência de turismo nas situações de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CADEIA DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA - CULPA IN ELEGENDO - REJEIÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO. - Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Pressupõe, ainda, a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a parte ré -
As agências de turismo, mesmo na posição de intermediadora, ao escolherem as empresas com as quais vão trabalhar, assumem o risco, caso o terceiro contratado não preste um serviço adequado - Resta evidenciada a conduta ilícita da intermediadora de viagem e o consequente dano moral quando, realizado o cancelamento do voo pela empresa aérea, ainda que em razão da pandemia do Covid-19, abstém-se de prover a passageira de recursos mínimos, bem como de realocá-la em outro voo para o seu destino.

(TJ-MG - AC: 10000220158570001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do cancelamento do voo em razão da COVID-19, e, em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais (restituição do valor pago pelas passagens aéreas) e morais.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando solidariamente a parte recorrente a e empresa aérea ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 6.684,76 (seis mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), além de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrido.

Sem mais delongas, em que pese o alegado pela parte recorrente, sigo a linha de entendimento proferido na sentença, haja vista que, apesar do cancelamento das passagens aéreas ter acontecido em decorrência de caso fortuito/força maior (pandemia), houve (
i)
defeito na prestação de serviços pela parte recorrente e pela companhia aérea, ao não promoverem à restituição dos valores desembolsados pelos recorridos no período de 12 meses após o cancelamento do voo, e
(ii)
abusividade em suas condutas ao condicionarem o direito de remarcação do voo ao pagamento de tarifas e taxas exorbitantes.

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] considerando a relação consumerista, como já mencionado acima, deve ser analisado seguindo as disposições da Lei 14.034/2020 como do Código de Defesa do Consumidor, isso é, deve ser aplicado a teoria do diálogo das fontes [...] eventual cláusula de não-reembolso é nula de pleno direito, pois é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, bem como as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, nos termos do inciso V do artigo 6º c/c 51, IV do CDC”
(
sic
– ID 7189692, negritei).

Em vista disso, não há de se falar em taxa ou multa a ser cobrada junto ao consumidor/recorrido pela remarcação ou reembolso dos valores das passagens canceladas, em decorrência da pandemia, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao condenar solidariamente a parte recorrente e a empresa aérea na restituição integral, aos recorridos, dos valores despendidos pelos bilhetes aéreos (R$ 6.684,76).

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois estes passaram por um desconforto desnecessário diante das inúmeras tratativas extrajudiciais em reaver o valor pago pelas passagens aéreas que foram canceladas, sem lograrem êxito.

Por fim, tenho que o Juízo a quo observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido o importe de R$4.000,00 para cada autor/recorrido, pelos danos causados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
–
VIAJANET/ DECOLAR.COM LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de 1º grau tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)